Tribunal: TJDFT
Processo: 0719643-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719643-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LUCAS DE CAMPOS ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 1. Em exame da decisão agravada, verifica-se que foi afastada a incidência do CDC, razão pela qual não se vislumbra interesse recursal no pedido. 2. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). 3. Acerca do chamamento ao processo, a modalidade de intervenção de terceiros é incompatível com as fases de liquidação e de cumprimento de sentença, conforme procedimento previsto no artigo 131 do CPC. 4. O reconhecimento da solidariedade entre os devedores autoriza o direcionamento da liquidação de sentença a qualquer deles, diante da faculdade conferida pelo artigo 275 do Código Civil. 5. A Tabela de Índices de Correção Monetária do TJDFT não inclui os percentuais expurgos inflacionários, conforme expressamente nela informado. 6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o IPC/INPC é o índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias no período (REsp 1.107.201/DF). 7. Recurso do executado conhecido em parte e não provido. Recurso do exequente conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, defendendo o litisconsórcio passivo necessário com a União e o Bacen, mostrando-se necessário o chamamento ao processo. Pugna, a respeito, pelo deslocamento da competência para a Justiça Federal; b) artigo 240 do Código de Processo Civil, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação individual. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese recursal descrita na alínea “a”, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 55169416). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCO DO BRASIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. UNIÃO. BACEN. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA . 1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 2.1. A Corte local, interpretando o laudo pericial, considerou que a prova mencionada era suficiente para demonstrar os valores quitados pelo banco agravante, assim como para apurar o quantum debeatur. Não há como ultrapassar as conclusões do Tribunal de origem nessa parte sem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na sede especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O acórdão recorrido decidiu a controvérsia de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ de que não há falar em litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, a União e o BACEN, pois, "em se tratando de condenação solidária, é possível ao credor escolher cobrar a condenação de quaisquer dos devedores" (AgInt no REsp n. 2.045.527/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023). Ademais, "compete à Justiça estadual o julgamento da execução individual de sentença coletiva cuja demanda foi dirigida exclusivamente contra o Banco do Brasil S.A."(AgInt no AREsp n. 2.175.006/DF, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. 3.1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp n. 2.077.683/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/12/2023, grifou-se). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada inobservância ao artigo 240 do Código de Processo Civil. No que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial julgado sob o rito repetitivo no 1.370.899 (Tema 685), firmou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema e que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a referida orientação jurisprudencial, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005